Tribunal: STF
Processo: CC 8372
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 3ª Unidade do 1° Núcleo de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho das Comarcas de Manaus e Iranduba suscitou conflito negativo de competência em face do Juízo da 8ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amazonas, relativamente a Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



    2. Retifique-se a atuação para constar, como suscitante, o Juízo da 3ª Unidade do 1° Núcleo de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho das Comarcas de Manaus e Iranduba e, como suscitado, Juízo da 8ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amazonas.



    3. A competência originária desta Corte, enquanto complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Carta de 1988.



    Acerca do tema, assim prescreve a Lei Maior:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;



    Não cabe ao Supremo, portanto, o exame de conflito de competência envolvendo Juízo de Juizado Especial e Juízo de primeira instância.



    Encontra ressonância na jurisprudência a interpretação de que esse elenco do art. 102, CF, é disposto em numerus clausus: 



    COMPETÊNCIA DO SUPREMO. A competência do Supremo é de direito estrito, estando prevista, de forma exaustiva, na Constituição Federal. COMPETÊNCIA – DEFINIÇÃO. A definição da competência ocorre considerados os limites subjetivos e objetivos da lide, não cabendo a modificação a partir de integração subjetiva à margem do conflito de interesses retratado no processo.



    (ACO 1069 AgR, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 8 de julho de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO CONTRA MUNICÍPIO. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. ART. 102, I, "f", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação entre empresa pública federal e Município, ainda que pertinente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ACO 1351 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 11 de fevereiro de 2016)



    Conforme disposto no art. 105, I, “d”, da Carta da República, incumbe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos.



    No mesmo sentido da incompetência desta Corte para processar e julgar conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos, especificamente envolvendo Juízo de Juizado Especial e Juízo de primeira instância: CC 7.729 (decisão monocrática, ministro Teori Zavascki, DJe de 3 de fevereiro de 2014) e CC 8.030 (decisão monocrática, ministro Luiz Fux, DJe de 31 de outubro de 2018).



    4. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Publique-se. 



Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente